Tribunal: TJDFT
Processo: 0739712-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739712-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 64887844) opostos pela parte Agravante, ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, com o pedido de efeitos modificativos, contra decisão proferida por esta Relatoria, nos seguintes termos: [...] Incialmente destaco que a parte Agravante não formula pedido especifico de concessão de feito suspensivo, no termos do art. 995 CPC, nem antecipação de tutela recursal, conforme o art. 932, inc. II c/c art. 300, do CPC. Entretanto, tendo em vista que o objeto do presente recurso também é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a parte Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Nas razões do recurso, o Embargante, alega, em síntese, que a decisão foi obscura vez que no relatório da decisão embargada consta a informação de que “uma vez que o autor não tem o porte de armas, mas somente a posse”, quando na verdade afirma que nuca teve e não tem posse nem porte de arma e munições de fogo, as quais sempre estiveram e se encontram na posse do CEINT/CBM/DF desde que foram adquiridas/compradas pelo Embargante, porque o Segundo Embargado abusivamente não permitiu a retirada/posse e trânsito de tais armas e munições de fogo do CEINT/CBM/DF pelo Embargante, mesmo tendo o Segundo Embargado autorizado o Embargante adquiri-las/compra-las. Afirma ainda que há pedido específico de concessão de efeito suspensivo, o que não foi observado pela decisão embargada. Contrarrazões (ID 66368226). O Agravado pugna o não conhecimento do recurso, vez que o juiz não negou o pedido de efeito suspensivo, mas entendeu que o pedido não foi claro e específico o suficiente para que fosse concedido, conforme estabelece os requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Decido. Os aclaratórios são tempestivos e devem ser conhecidos. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não foi apontado qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material. Pretende o Embargante discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Reafirmo que os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção. A título de esclarecimento, destaco que, ao contrário do exposto pela Embargante nas razões dos aclaratórios, não há contradição, obscuridade ou omissão no julgado. Quanto ao argumento de que há obscuridade na afirmação de que “o autor não tem o porte de armas, mas somente a posse” constante no relatório da decisão, importa destacar que a mesma apenas reproduz a informação constante dos autos como razão do indeferimento do pedido do Embargante. Ademais, a referida informação não tem cunho decisório, vez que constante do relatório da decisão, o que extrapola os limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC. No momento processual adequado, as questões serão devidamente debatidas. No que se refere à obscuridade relativa ao pedido de concessão de efeito suspensivo, a parte Embargante não expôs de maneira adequada e específica a existência dos requisitos legais, constante do art. 995, parágrafo único do CPC, quais sejam o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Conforme indicado na decisão recorrida “a parte Agravante não formula pedido especifico de concessão de feito suspensivo, no termos do art. 995 CPC, nem antecipação de tutela recursal, conforme o art. 932, inc. II c/c art. 300, do CPC”. A realização de pedido genérico de recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, sem a exposição dos requisitos legais que o autorizam para tal, limitam a cognição específica do pedido. Contudo, a decisão embargada deixou claro que “tendo em vista que o objeto do presente recurso também é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento”, determinando a suspensão da decisão do Juízo a quo que determinou o imediato recolhimento das custas, o que evidencia o efeito suspensivo concedido ao recurso por consectário lógico e não por requisição específica do recorrente. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhe provimento, mantendo a decisão embargada nos termos em que prolatada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2024 10:20:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador